Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-17.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032375-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEY PEREIRA ROSA - CPF: 468.487.621-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. D
IREITO DO CONSUMIDOR
. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NEGATIVA DE
DÉBITO
. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO E
FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2
.
Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente
trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido
. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3
.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

4
.
Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em su
as razões recursais,

pugna pela reforma
da sentença
em decorrência da ausência de comprovação
d
a existência de
débito.

Contr
arrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032375-17.2024.8.11.0001

Polo Ativo

LUCINEY PEREIRA ROSA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito, sob a assertiva de
não recebimento do cartão.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se deação proposta porLUCINEY PEREIRA ROSA contraITAÚ UNIBANCO S.A,objetivando a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida (R$ 130,14) nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que nega a existência de débitos em aberto.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

Houve apresentação de contestação, com preliminar de ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar, pois a inscrição se deu no exercício regular de direito em razão da inadimplência.

Juntou resumo do contrato de abertura de conta, documento pessoal, biometria facial, bem como as faturas emitidas.

[...]

No caso dos autos, a parte promovente alega que a inscrição é indevida porque não possui qualquer dívida em aberto com a parte promovida.

Mesmo após a parte promovida juntar procedimentos para abertura de conta corrente – e demonstrar a biometria facial e documento pessoal, a parte promovente alega que tais provas são insuficientes para comprovar a existência de débito.

Razão não assiste à parte consumidora pela própria natureza dos argumentos e teses trazidos, que implica em distribuição do ônus da prova.

A própria parte promovente não nega a relação jurídica, mas quer que a parte promovida faça prova da origem da dívida, tentando se desincumbir, pois, de suas obrigações. Ora, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito inscrito, uma vez que afirma não ter recebido o cartão de crédito em sua residência, ocorre que, era seu dever comprovar a inexistência de pendências, por meio da comprovação de pagamentos, extratos bancários ou outros documentos que comprovem a regularidade dos pagamentos e seu adimplemento, o que não fez.

A parte promovida além da biometria facial e documento pessoal juntou faturas e afirmou que o débito é decorrência da inadimplência com a utilização de cheque
especial,e
, em impugnação, caberia à parte promovente – aliás deveria tê-lo feito na inicial – comprovar o pagamento para demonstrar sua postura de bom pagador que defendeu na inicial.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,proponho JULGAR IMPROCEDENTEo pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos autos registro fotográfico enviado no momento da contratação, documento de identidade, além de
faturas com registro de utilização
e sem impugnação específica, como também extrato de utilização do cartão. Elementos esses que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas e não impugnadas.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, reveste-se de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CREDITO
. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas
faturas ,
consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido, sem a devida contraposição.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A

ELE PROVIMENTO
, mantendo
incólumes
os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024